Tribunal: CARF
Processo: 16004.720437/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. SÚMULA CARF 01. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 01, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Assim, não se conhece das razões recursais, nem dos respectivos pedidos, relacionados à suposta concomitância do recurso voluntário com ação destinada a controlar a validade do mesmo crédito tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO. CONTRIBUIÇÃO CONHECIDA COMO FUNRURAL. ADI 4.395. PROCLAMAÇÃO DO JULGAMENTO PENDENTE. SÚMULA CARF 02. APLICABILIDADE.
Segundo a Súmula CARF 02, o [...] CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, a decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, bem como a inexistência de acórdão a declarar a inconstitucionalidade ou a ilegalidade do tributo , com eficácia vinculante, não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF (art. 100 do RICARF/2023).
A matéria relativa à sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (arts. 25, I e II e 30, IV, da Lei 8.212/1991. cobrada nos termos da Lei 10.256/2001 ou de leis posteriores) é objeto da ADI 4.395, cujo resultado do julgamento ainda não foi proclamado (Sessão Virtual de 9/12/2022 a 16/12/2022).
Como não há decisão de mérito acerca da inconstitucionalidade do tributo, e o julgamento do recurso voluntário não deve ser sobrestado, não se deve conhecer das razões recursais e do respectivo pedido pertinentes à inconstitucionalidade da sub-rogação da contribuição cobrada com base nos arts. 25, I e II e 30, IV, da Lei 8.212/1991. cobrada nos termos da Lei 10.256/2001 ou de leis posteriores.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. REQUISITOS.
Preceitua o art. 124, I do CTN que somente são solidariamente obrigadas as pessoas que tiverem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal.
Não se atribui responsabilidade tributária àqueles que não contribuíram para a criação do evento que gera a obrigação fiscal. A simples participação em um grupo de empresas interligadas, seja no mesmo setor ou em setores diferentes, não é suficiente para estabelecer tal obrigação legal. No Direito Tributário, ao contrário de outras áreas como o Direito do Trabalho, o conceito de grupo econômico não se aplica automaticamente pelo mero fato de uma pessoa ser participar do quadro societário ou de acionistas de pessoas jurídicas.
Porém, a associação de características como (a) ausência de estruturação industrial, comercial ou de serviços de cada empresa individualmente considerada, (b) o relacionamento entre os agentes responsáveis por tais entidades, e (c) a falta de reflexo patrimonial do exercício de atividade a envolver vultosas quantias implica a prática conjunta do fato jurídico tributário, de modo a atrair a incidência do art. 124, I do CTN.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FALHA DE ASSEGURAR O DIREITO DE DEFESA.
Se o lançamento estiver motivado e fundamentado, ainda que com o resultado não concorde o recorrente, e que ele seja eventualmente revisto em sede administrativa ou judicial, não haverá violação dos dever de motivação.
Se, com base na motivação e na fundamentação do lançamento, for possível ao então impugnante bem conhecer o quadro fático-jurídico, e apresentar seus contra-argumentos, descaracterizar-se-á a alegada violação ao direito de defesa (art. 59, II do Decreto 70.235/1972).

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16004.720437/2013-96 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-010.720 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
08 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
CINCO ESTRELAS DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS
LTDA. E OUTROS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL.
SÚMULA CARF 01. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 01, “importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial”.
Assim, não se conhece das razões recursais, nem dos respectivos pedidos,
relacionados à suposta concomitância do recurso voluntário com ação
destinada a controlar a validade do mesmo crédito tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
TRIBUTO.
CONTRIBUIÇÃO CONHECIDA COMO “FUNRURAL”. ADI 4.395.
PROCLAMAÇÃO DO JULGAMENTO PENDENTE. SÚMULA CARF 02.
APLICABILIDADE.
Segundo a Súmula CARF 02, o “[...] CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Ademais, a decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, bem como a
inexistência de acórdão a declarar a inconstitucionalidade ou a ilegalidade do
tributo , com eficácia vinculante, não permite o sobrestamento de julgamento
de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF (art. 100 do
RICARF/2023).
A matéria relativa à sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa
física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção
(arts. 25, I e II e 30, IV, da Lei 8.212/1991. cobrada nos termos da Lei
10.256/2001 ou de leis posteriores) é objeto da ADI 4.395, cujo resultado do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720437/2013-96
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

julgamento ainda não foi proclamado (Sessão Virtual de 9/12/2022 a
16/12/2022).
Como não há decisão de mérito acerca da inconstitucionalidade do tributo, e o
julgamento do recurso voluntário não deve ser sobrestado, não se deve
conhecer das razões recursais e do respectivo pedido pertinentes à
inconstitucionalidade da sub-rogação da contribuição cobrada com base nos
arts. 25, I e II e 30, IV, da Lei 8.212/1991. cobrada nos termos da Lei
10.256/2001 ou de leis posteriores.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM. REQUISITOS.
Preceitua o art. 124, I do CTN que somente são solidariamente obrigadas as
pessoas que tiverem interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação tributária principal.
Não se atribui responsabilidade tributária àqueles que não contribuíram para a
criação do evento que gera a obrigação fiscal. A simples participação em um
grupo de empresas interligadas, seja no mesmo setor ou em setores diferentes,
não é suficiente para estabelecer tal obrigação legal. No Direito Tributário, ao
contrário de outras áreas como o Direito do Trabalho, o conceito de grupo
econômico não se aplica automaticamente pelo mero fato de uma pessoa ser
participar do quadro societário ou de acionistas de pessoas jurídicas.
Porém, a associação de características como (a) ausência de estruturação
industrial, comercial ou de serviços de cada empresa individualmente
considerada, (b) o relacionamento entre os agentes responsáveis por tais
entidades, e (c) a falta de reflexo patrimonial do exercício de atividade a
envolver vultosas quantias implica a prática conjunta do fato jurídico tributário,
de modo a atrair a incidência do art. 124, I do CTN.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FALHA DE ASSEGURAR O DIREITO DE
DEFESA.
Se o lançamento estiver motivado e fundamentado, ainda que com o resultado
não concorde o recorrente, e que ele seja eventualmente revisto em sede
administrativa ou judicial, não haverá violação dos dever de motivação.
Se, com base na motivação e na fundamentação do lançamento, for possível ao
então impugnante bem conhecer o quadro fático-jurídico, e apresentar seus
contra-argumentos, descaracterizar-se-á a alegada violação ao direito de defesa
(art. 59, II do Decreto 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso interposto por Cinco Estrelas Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda.,
exceto da alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, em negar provimento aos
recursos.

Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de seis recursos voluntários interpostos de acórdão prolatado pela 7a
Turma da DRJ/RPO (14-51.631), assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2010
PARTE PATRONAL. RURAL. SAT. TERCEIROS (SENAR). COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
ADQUIRENTE.
PRODUTO
RURAL
ADQUIRIDO
DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
A comercialização da produção rural própria constitui fato gerador das contribuições
previdenciárias e das destinadas a terceiros, correspondentes à quota do produtor rural;
bem assim a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições devidas na aquisição
da produção de produtores rurais pessoas físicas (sub-rogação).
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VINCULAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente constatadas, não
sendo competente para discutir a constitucionalidade da lei e se esta fere ou não
dispositivos e/ou princípios constitucionais.
MULTA QUALIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE, DOLO OU
CONLUIO.
A falta de declaração em GFIP, por si só, não é suficiente para justificar a aplicação da
multa qualificada, sendo necessária a demonstração da falsidade da declaração e o dolo
específico de afastar ou reduzir a contribuição devida.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
FERIMENTO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza o ferimento do princípio do contraditório e ampla defesa no caso de
substituição das peças que compõem o auto de infração, desde que tenham havido os
devidos esclarecimentos e ocorrido a reabertura do prazo para a manifestação do
contribuinte.

Impugnação Procedente em Parte
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem retratar o quadro, transcrevo o relatório adotado pelo órgão julgador de
origem (fls. 308-320):

Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP, de 24/10/2013 e com
ciência ao contribuinte em 31/10/2013, lavrado com a finalidade de apurar e constituir o
crédito relativo às contribuições previdenciárias, parte da empresa e a destinada ao
financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrenle dos riscos ambientais do trabalho - SAT/RAT, decorrentes da
comercialização de produto rural (compra de gado para abate), adquirido de produtor
rural pessoa física, não informadas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social – GFIP e não recolhidas à Previdência Social em
época própria, totalizando o montante de R$ 3.810.299,63 (três milhões, oitocentos e
dez mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), não tendo ocorrido
a retenção da contribuição do produtor rural pessoa física por parte da autuada -
empresa adquirente. O Relatório Fiscal do Auto de Infração – Refisc (fls. 149/159)
informa que a autuação faz parte do contexto da chamada "Operação Grandes Lagos",
desencadeada pela Policia Federal em 05/10/2006 com o intuito de obter provas de
ilícitos praticados por organização criminosa constituída de várias células e núcleos,
cujo objetivo era sonegar tributos e eximir os titulares de fato de suas responsabilidades
relacionadas às áreas trabalhistas e previdenciárias.
A seguir, apresenta, com base no Relatório Fiscal do Processo n.o 16004.001027/2009-
66, referente à fiscalização levada a efeito no sujeito passivo com o objetivo de apurar
crédito tributário de outros impostos e taxas administrados pela Receita Federal do
Brasil, um detalhado relato sobre a forma de operação da organização, concluindo que a
empresa fui constituída unicamente para prática de fraudes, com comportamentos
idênticos aos adotados pelas demais empresas fiscalizadas dentro da "Operação Grandes
Lagos". Informa ainda o Refisc que, conforme exaustivamente comprovado no citado
processo n.o 16004.001027/2099-66, a autuada pertence, de fato, ao grupo econômico
comandado pelo Frigopoti - Frigorífico Poti Ltda, CNPJ 05.116.902/0001-01, tendo
como proprietários, no período ora fiscalizado, os Srs. Ernesto Lúcio Calegare, Otávio
Hernandes Juliato (este até 20/07/2009), Hélio Lúcio Roveri e Miguel Pizza Júnior (este
a partir de 09/12/2009), não obstante o fato das referidas empresas terem sido abertas
em nome de alguns deles ou de pessoas interpostas (laranjas), tendo ficado cabalmente
demonstrado que o Frigopoti e seus sócios de direito e de fato foram os beneficiários
das fraudes perpetradas pela fiscalizada, já que o frigorífico efetuou abate de gado e
venda de produtos e subprodutos sem pagamento dos tributos devidos. Em função do
exposto, foram lavrados Termos de Sujeição Passiva, cujas cópias fazem parte do
presente processo, incluindo como responsáveis solidários pelo crédito tributário,
conforme anexo Relatório de Vínculos de fls. 5: - Ernesto Lúcio Calegare - Hélio Lúcio
Roveri - Otávio Hernandes Juliato - Miguel Pizza Júnior - Frigopoti – Frigorífico Poti
Ltda Como a empresa apresentou declaração inexata visando eximir-se total ou
parcialmente do pagamento das contribuições devidas, de forma sistemática e reiterada,
caracterizando, de forma inequívoca, o intuito de sonegar, foi aplicada a multa
qualificada de 150%, com base no art. 44, §1.o da Lei n.o 9.430/1996 (ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio). Além do presente AIOP, foram lavrados, na mesma ação
fiscal: - AIOP Debcad n.o 51.031.386-8, no valor de R$ 363.109,44, referente a
contribuições a outras entidades e fundos (terceiros); - Auto de Infração de Obrigação
Acessória – AIOA Debcad n.o 51.053.018-4, no valor de R$ 17.173,58, lavrado pela não
apresentação, por parte da empresa, da contabilidade.
Impugnações • Cinco Estrelas Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda I –
Lançamento Tributário Sob esse título, a impugnante traça um breve resumo do auto de
infração, abordando apenas seu objeto, quer seja, a contribuição incidente sobre o valor
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

da comercialização de produto rural – Funrural. II – Inexigibilidade da Contribuição ao
Funrural O sujeito passivo apresenta argumentação no sentido de demonstrar a
inexigibilidade da contribuição em tela, que foi alterada pela Lei n.o 10.256/01, pelos
seguintes motivos, resumidamente: - desatende o disposto no art. 195 da Constituição
Federal – CF por instituir contribuição com hipótese de incidência anteriormente
prevista e exercida; - se fosse possível instituir nova fonte de custeio, seria obrigatório
que a regra matriz obedecesse o previsto nos arts. 154, I e 195, § 4.o, ambos da CF; -
viola regra disposta no art. 195, § 8.o da CF; - atenta contra os princípios da igualdade,
razoabilidade e proporcionalidade, posto que somente a Lei Fundamental pode eleger o
resultado da comercialização da produção como fato gerador. Cita as decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF nos Recursos Extraordinários n.o
363852, 718874 e 596177, além de trechos de renomados juristas e parte de acórdão do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que adota o mesmo
entendimento. Concluindo afirmando que a inconstitucionalidade do art. 25, caput, I e II
e art. 30, IV da Lei n.o 8.212/91, com as redações que lhes foram dadas pelas Leis n.o
8.540/92 e n.o 9.525/97, já reconhecida e declarada pelo STF, garante que os produtores
rurais que comercializam gado para abate fiquem a salvo da exigência de pagamento da
contribuição prevista no citado art. 25, I e II da Lei n.o 8.212/91, razão pela qual postula
seja bloqueada a obrigação de promover a retenção de que trata o art. 30, IV da mesma
lei, sendo insubsistente a autuação contra si lançada. III – Impossibilidade de Atribuir à
Impugnante Responsabilidade Pela Retenção. Decisão Judicial que a Exonera da
Obrigação de Reter Aduz o sujeito passivo que a Associação Brasileira de Criadores de
Zebu obteve, autos do processo n.° 6949-66.2010.4.01.3802, decisão que, antecipando
os efeitos da tutela jurisdicional, assegurou aos associados o direito de não se sujeitarem
à retenção da exação em questão através dos frigoríficos. Ao lado dessa decisão de
cunho coletivo, outros tantos diversos produtores obtiveram, individualmente, decisões
que lhes asseguraram o direito de não se submeterem à retenção do tributo.
Isso significa que a impugnante não estava, por força das decisões judiciais proferidas
em caráter individual ou coletivo, obrigada a promover a retenção do tributo de maneira
a impor-lhe a obrigação delineada neste auto de infração. Se o principal ponto
censurado pela fiscalização foi o descumprimento do dever de reter, demonstrando que
a não retenção decorreu de decisão judicial que a autorizava assim proceder, não havia,
para a impugnante, obrigatoriedade de efetuar as retenções. Conclui afirmando que,
independentemente da questão relativa à inconstitucionalidade da norma que
instituiu/modificou a exação, tem-se que, para a impugnante, não havia o dever de reter,
por força de decisão judicial com eficácia plena, motivo por que o auto de infração deve
ser cancelado. IV – Inviabilidade do Agravamento da Multa de Ofício. Inexistência de
Fraude Afirma a impugnante que as acusações trazidas no lançamento tributário são
impertinentes, vez que não deixou de promover aleatoriamente as informações em GFIP
acerca do Funrural, mas, antes, seguiu a orientação fixada pelo STF, na forma
consignada no tópico anterior, bem como seguiu, em determinado período, decisão
judicial que permitia aos produtores não se sujeitarem à retenção, sendo que tal postura
não pode ser considerada fraudulenta, visto que é forte a jurisprudência do CARF em
reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária. Assim sendo, incluir na
acusação o agravamento da multa sob o fundamento de que ocorreu intuito fraudulento
representa brutal arbitrariedade. Além disso, a simples ausência de informação acerca
do Funrural na GFIP afigura-se inexpressiva e incapaz, por si só, de agravar a multa. A
impugnante não promoveu a retenção da contribuição do produtor rural pessoa física em
razão de decisão judicial proferida pela mais alta Corte de Justiça do país, acompanhada
de outras tantas decisões com idêntico fundamento, inexistindo o intuito de fraudar o
fisco. Tratando-se de sanção excepcional, recomendável que a incidência de multa
agravada se dê de forma cautelosa, exatamente porque normas punitivas exigem
interpretação restritiva afeita exclusivamente às hipóteses em que a subsunção seja clara
e indubitável. Os artigos 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/64 conceituam e estabelecem os
limites para as atividades de sonegação, fraude e conluio e, para se atribuir tais
características aos atos praticados pelo contribuinte, indispensável a presença do dolo. A
impugnante não se esquivou de prestar, diligentemente, informações ao auditor fiscal -
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

ao contrário, a atendeu em todas as intimações, trazendo aos autos os documentos dos
quais dispunha. Assim, a orientação jurisprudencial consolidada é no sentido de que a
aplicação da muita qualificada, dado seu caráter excepcional, submete-se á
comprovação pormenorizada e inequívoca da ocorrência de fraude, condição esta que o
lançamento não logrou demonstrar, pois nenhum dos pontos mencionados na autuação
consegue atribuir à conduta da impugnante a conotação dolosa e fraudulenta, razão por
que inaplicável à hipótese a multa qualificada. V – Impertinência da Acusação de Que a
Impugnante Foi Utilizada Pelo Grupo Econômico Para Prática Fraudulenta Nesse
tópico, a empresa refuta as acusações constantes no Relatório Fiscal que sustenta o auto,
não sendo verdadeira a assertiva de que tenha sido constituída para sonegar tributos e
eximir os titulares de responsabilidades trabalhistas e previdenciárias pela razão de
possuírem os sócios maior ou menor poder econômico. Afirma que os sócios jamais se
furtaram em atender todas as manifestações, foram encontrados em seus respectivos
domicílios, apresentaram-se como sócios de fato da pessoa jurídica e o fato de
possuírem patrimônio de pequena monta é insuficiente para avalizar a presunção da qual
parte a fiscalização. A impugnante sempre assumiu integralmente as operações descritas
pelo fisco, negando veementemente que a sua finalidade seria a de dar cobertura a
atividades de terceiros, uma vez que sua conduta não se difere da maioria das
agroindústrias do pais: não recolheu, por força do entendimento exteriorizado pelo STF,
a contribuição previdenciária, porque se assim o fizesse não teria condições de
desempenhar suas atividades. Reafirma que não só ela como todas as suas concorrentes
adotaram o procedimento de deixar de promover a retenção porque estabeleceu-se a
convicção de que a contribuição em questão seria inexigível. Quanto à inexistência de
patrimônio, aduz que a consignação não passa de uma expectativa desapegada de
elementos objetivos, pois, apenas no caso de execução fiscal poder-se-á questionar sua
solvência. Relativamente aos lançamentos, lembra que a fiscalização somente chegou à
base de cálculo e às operações realizadas por conta da contabilização dessas operações,
de modo que, se não houvesse escrituração contábil regular, a fiscalização não chegaria
à base de cálculo para apuração dos tributos, havendo contradição entre a alegação de
que a impugnante não contabilizou as operações e a descrição dos fatos geradores e sua
relação com a base de cálculo. Conclui consignando seu repúdio à acusação de
simulação, pois sempre respondeu por suas atividades, tendo apresentado, a tempo
certo, suas declarações de imposto de renda, o que significa comunicar ao fisco federal
o exercício das atividades, não devendo prosperar a assertiva da fiscalização no sentido
de que a impugnante foi utilizada com o objetivo de fraudar a fiscalização,
especialmente diante da intensa controvérsia sobre a exação em questão. VI – Pedido
Ao final, requer o acolhimento da impugnação, a declaração da insubsistência do auto
de infração e o cancelamento integral do lançamento tributário, ou, ultrapassada essa
hipótese, a redução do valor da multa para afastar a qualificação imposta.
Requer ainda provar o alegado através de todos os meios de prova em Direito admitidas,
especialmente através de prova documental, além de outras não proibidas por lei. •
Frigopoti Frigorífico Poti Ltda I – Nulidade do processo administrativo fiscal por ofensa
ao direito à ampla defesa e o devido processo legal A impugnante questiona o fato da
fiscalização utilizar, em seu Relatório Fiscal, os argumentos trazidos no processo n.o
16004.001027/2099-66, que possui peculiaridades e raízes diametralmente diversas do
presente, uma vez que aquele processo trata de obrigações alusivas ao imposto de renda
e arbitramento de lucro a partir de movimentação financeira, ao passo que aqui, a
acusação relaciona-se ao não recolhimento de contribuição previdenciária sobre a
comercialização da produção rural, o que limita o exercício do direito de defesa,
afetando o devido processo legal. II – Impertinência das acusações lançadas nos autos
do processo n.o 16004.001027/2099-66. Ausência de apreciação definitiva Aduz o
sujeito passivo que todas as acusações lançadas pela fiscalização no processo n.o
16004.001027/2009-66 foram ali rechaçadas e não foram apreciadas pelas instâncias
administrativas, não havendo decisão definitiva acerca delas. A fiscalização considera
como verdadeiros fatos inexistentes, sem provas aptas a comprovar as alegações.
Atendo-se aos fatos referidos nos autos do referido processo administrativo n.o
16004.001027/2009-66, a impugnante observa que: - Não há nenhuma demonstração de
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

que as empresas foram abertas com interpostas pessoas ou pessoas próximas, sendo a
generalidade da acusação suficiente para retirar a credibilidade do argumento; - o fato
de os sócios da empresa Cinco Estrelas Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda não
possuírem patrimônio não alcança a impugnante e é insuficiente para assinalar qualquer
indício de interesse comum; - Quanto à afirmação de que as empresas simularam
arrendamento das instalações físicas, sabe-se que os frigoríficos, como alguns outros
estabelecimentos, obedecem, em sua construção, características específicas dadas as
finalidades para as quais são edificados e as obras de construção civil que integram um
conjunto frigorífico só se prestam para tal, não havendo outra possibilidade senão
arrendar a planta para sociedade que desempenhe atividade no mesmo ramo; - Não há
demonstração de que a impugnante tenha efetuado comercialização de produtos com
notas fiscais emitidas por empresas fraudulentas; - Jamais houve utilização, por parte da
impugnante, de notas fiscais emitidas pela empresa Fri-Norte Comércio e Distribuidora
de Carnes Ltda, empresa essa não incluída no processo administrativo tributário e em
relação à qual não há qualquer menção à compra de produtos agrícolas que pudesse
ensejar a retenção da contribuição previdenciária; Afirma ainda que as principais
premissas das quais parte a fiscalização para colar a empresa posicionada no pólo
passivo à impugnante (vínculo entre a defendente e a pessoa jurídica Cinco Estrelas
Distribuidora de Carnes Ltda) não encontram sustentação nas provas produzidas. Ao
que se tem conhecimento pela defesa apresentada nos autos do processo n.o
16004.720437/2013-96, a empresa Cinco Estrelas Distribuidora de Carnes Ltda possui
sócios identificáveis, com residência fixa e plena capacidade civil, possui contabilidade
e goza situação fiscal regular. Assim, a tentativa de vincular os fatos referidos nos autos
do citado processo n.o 16004.720437/2013-96 ao auto de infração ora impugnado se
mostra frustrada, assim como a tentativa da fiscalização de impor a sujeição passiva
solidária. III – Inexistência de fundamentos jurídicos para sujeição passiva solidária
Nesse tópico, a impugnante, inicialmente, aponta que o tributo em discussão – Funrural
- é constitucionalmente questionável, despertando discussões de altíssima controvérsia
na mais alta corte de justiça do país. Após discorrer sobre as hipóteses da transferência
da sujeição passiva – solidariedade, sucessão e responsabilidade -, afirma não ser
responsável pelo crédito reclamado, uma vez que a autuada – a empresa Cinco Estrelas
– operou com independência e adquiriu a produção rural cujos valores não foram
retidos, sem qualquer atuação ou participação da impugnante e os resultados das
operações só a ela (a autuada) pertencem e a seus sócios, que não as negam. Não há um
argumento sequer no auto de infração indicando onde estaria o interesse da impugnante
quanto à ocorrência dos fatos geradores e nem mesmo a indicação de que seria ela a
verdadeira adquirente dos produtos, limitando-se o auto de infração a mencionar que
não houve a retenção da contribuição previdenciária, invocar fatos desconexos com a
relação tributária e impor à impugnante responsabilidade solidária, sem haver qualquer
elemento seguro de prova a demonstrar o interesse comum, não havendo como
prevalecer a sujeição passiva solidária sugerida na autuação. IV – Inviabilidade de
agravamento da multa de ofício. Controvérsia sobre a exigibilidade da exação.
Inexistência de fraude. Aduz a impugnante que as recentes manifestações do CARF
quanto ao agravamento da multa são no sentido de que a imposição da qualificação
depende de demonstração segura do dolo, fraude ou simulação. Sendo a justificativa
para o agravamento da multa no lançamento tributário o fato da impugnante "não
prestar informação em sua GFIP sobre a comercialização de produto rural, adquirido de
produtor rural pessoa física", argumenta a empresa que não realizou qualquer operação
que justificasse a retenção e sua atuação decorre naturalmente da constatação de que as
operações foram realizadas pela empresa Cinco Estrelas Distribuidora de Carnes e
Derivados Ltda.
Impertinente, assim, o lançamento ao proceder ao agravamento da multa, tendo em vista
a inexistência de intuito de fraudar o fisco, fato ao qual se alia à prontidão e presteza da
defendente quando chamada a prestar esclarecimentos. Conclui afirmando que, tanto
por conta da matéria preliminar, como em relação ao mérito da acusação, a autuação
fiscal não pode prosperar, devendo ser tornada insubsistente. Pedidos Ao final requer: -
o conhecimento e o acolhimento da presente impugnação; - o acolhimento da preliminar
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

de nulidade por ofensa ao direito de defesa do devido processo legal; - a impertinência
do lançamento fiscal por inexistência do interesse comum, com o afastamento da
solidariedade passiva tributária; - a insubsistência do agravamento da multa de ofício,
com sua redução aos padrões da normalidade; - provar o alegado através de todos os
meios de prova em Direito admitidas, especialmente a prova documental, além de outras
não proibidas por lei. • Otávio Hernandez Juliatto - Resenha da imputação O
impugnante faz um breve resumo do auto de infração lavrado contra a empresa Cinco
Estrelas, da qual jamais foi sócio ou na qual jamais teve qualquer participação, sendo
que a autuação o colocou na condição de devedor passivo solidário apenas pelo fato de
ter permanecido, até 20/07/2009, na condição de sócio da empresa Fripoti - Frigorífico
Poti Ltda. - Preliminar: nulidade do autos de infração por carência de especificação da
conduta atribuída ao impugnante Argumenta o sujeito passivo haver brutal discrepância
entre seu alojamento como responsável solidário e o teor do relatório fiscal que dá
sustentação ao auto, sendo que o direito de defesa depende da correta descrição dos
fatos e fundamentos jurídicos pelos quais o ente público almeja distribuir a
responsabilidade solidária. No presente caso, o impugnante viu-se alojado no pólo
passivo da relação jurídica tributária, tendo como único fundamento de sua inclusão o
fato de ter sido, no passado, sócio da empresa Frigopoti, sem que o relatório do auto de
infração ou a descrição dos fatos (contexto) explicasse de forma minimamente razoável
as razões pelas quais o impugnante estava sendo chamado a responsabilizar-se por
tributos cuja retenção caberia à empresa Cinco Estrelas, mas que, por dedução fiscal,
alcançariam a Frigopoti e, por sua vez, recomendaria a trazida dos sócios ao pólo
passivo, tudo por presunção de responsabilidade.
O processo administrativo fiscal cometeu a falha capital de omitir as razões pelas quais
o impugnante está sendo responsabilizado, circunstâncias suficientes para a decretação
da nulidade processual, com o afastamento da sujeição passiva solidária do impugnante.
- Inexistência de motivos para a manutenção da sujeição passiva solidária Observa o
interessado que a obrigação tributária motivadora da autuação decorre de
descumprimento de obrigação tributária reter dos pagamentos feitos a produtores
pessoas físicas a contribuição previdenciária destinada ao Funrural, não constando no
auto de infração questionamento sobre o descumprimento de obrigações que dá ensejo à
hipóteses de má-fé ou elisão fiscal, pois, desde o pronunciamento do STF ao apreciar o
Recurso Extraordinário n.° 363852, a imensa maioria dos produtores rurais e empresas
agroindustriais passaram a questionar a constitucionalidade da contribuição social
trazida pelo no art. 25 da Lei n.o 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o 8.540/92 e
posteriores alterações. A fiscalização jamais acusou o impugnante de qualquer conduta
maliciosa ou que pudesse deflagrar qualquer ilícito, limitando-se a tentar lhe imputar
responsabilidade solidária, apenas pelo fato de ter figurado como sócio da empresa
Frigopoti, e ainda assim em uma pequena fração de tempo, antes de sua retirada do
quadro de sócios. Não ocorreu a comprovação, por parte da fiscalização, de que a
FRIGOPOTI manteve laços com a Cinco Estrelas capazes de lançar à FRIGOPOTI
responsabilidade por interesse comum na ocorrência do fato gerador e de que o
impugnante tenha participado na administração ou mesmo tenha colaborado no
desenvolvimento das operações e atividades comerciais da FRIGOPOTI e que dessa
atuação decorressem benefícios diretos a si. Transcreve trechos do Relatório Fiscal: "...
CONSTATAMOS que a empresa foi, no período fiscalizado, de 01/2009 a 11/2010,
utilizada pelo Grupo Econômico que controla a empresa FRIGOPOTI - FRIGORÍFICO
POTI LTDA - EPP - CNPJ 05.116.902/0001-01, para a comercialização de seus
produtos sem pagamento dos tributos devidos. Chamada de 'noteira', dentro da
Operação Grandes Lagos, Cinco Estrelas Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda tem
como sócios, de fato e/ou de direito, os Srs. ERNESTO LÚCIO CALEGARE,
juntamente com os Srs. OTÁVIO HERNANDES JULIATO (este até 20/07/2009)..."
Afirma que a abstrata consignação não encontra fundamento no relatório que
acompanha o auto de infração, dado que ali não se lê uma linha sequer indicando o
impugnante como beneficiário ou controlador da empresa FRIGOPOTI, ausência essa
confirmada pela consignação do próprio auto no sentido de que o impugnante
permaneceu no quadro societário até 20/07/2009, sendo que caberia à fiscalização
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

demonstrar que o impugnante tivera, efetivamente, participação no controle
administrativo da FRIGOPOTI, o que não ocorreu, nada tendo sido comprovado em
desfavor do impugnante. Pedidos Ao final requer: - a recepção da presente defesa; - o
reconhecimento da nulidade face à ausência de especificação do auto de infração em
relação à conduta que mapearia a responsabilidade solidária do impugnante; - a
decretação da impossibilidade de manutenção da sujeição passiva do impugnante ante à
falta de argumentação ou provas que deflagrassem o interesse comum na realização do
fato gerador, determinando a exclusão do impugnante do pólo passivo da autuação
fiscal. - provar o alegado por todos os mecanismos de prova que a Constituição Federal
e as Leis não vedam, sobretudo prova documental e pericial. • Ernesto Lúcio Calegare
Inicialmente é apresentado um breve resumo da autuação levada a efeito contra a
empresa “5 Estrelas” (Cinco Estrelas Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda), que
deixou de reter a contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização de
produtos com produtor rural pessoa física, tendo sido atingido o impugnante, na
qualidade de sócio do Frigorífico Poti, que seria beneficiado ou sócio de fato da
autuada, na qualidade de devedora solidária. O envolvimento solidário se deu porque,
no entendimento do Fisco, a "5 Estrelas" foi constituída para prática de fraudes fiscais,
como ocorrido com inúmeras outras empresas envolvidas na "Operação Grandes
Lagos". A fiscalização enumera os indícios que envolveriam a empresa "5 Estrelas" e
que dariam sustentação à sua ação: sócios sem grande patrimônio; empresa em igual
situação; arrendamento de planta frigorífica simulado; não distribuição de lucros; local
de sede (da arrendante) constituída por uma sala alugada pelo sócio; estranha forma de
pagamento do arrendamento; falta de documentação correta; autos de infração do
Estado de São Paulo; envolvimento com advogado dado à orientação fraudulenta;
declaração de faturamentos menores em relação aos apurados pelo Fisco, com base em
contas bancárias omitidas. O Frigorífico Poti, do qual é sócio o impugnante, apresentou
a sua defesa, transcrita na íntegra e que, informa o interessado, fica adotada no que
cabe, já que seu envolvimento como pessoa física se apresenta como decorrente.
Argumenta o defendente a impossibilidade de ser sujeito passivo solidário porque, antes
de sua responsabilidade estar caracterizada, seria necessária a caracterização de grupo
econômico entre a "5 Estrelas” e a FRIGOPOTI e, posteriormente, a caracterização de
sua responsabilidade dentro da estrutura da própria FRIGOPOTI. Em tempo algum
admitiram os sócios da "5 Estrelas" não serem seus sócios de fato e de direito e terem
ainda outros, circunstância da qual emana o ônus da prova ao fisco para demonstrar
tanto a ocorrência de grupo econômico quanto a de atuação fraudulenta do impugnante
junto à pessoa jurídica. Afora as genéricas insinuações lançadas pela fiscalização,
nenhuma vinculação comercial existe entre as pessoas jurídicas "5 Estrelas" e a
Frigopoti, de maneira a caracterizar a existência de grupo econômico entre ambas, não
havendo outro elemento de provas a amparar a acusação fiscal. Inexiste comprovação
de qualquer vinculação comercial ou gerencial entre essas empresas, bem como não há
nenhum indício de ingerência de uma sociedade em outra, de controle unificado,
confusão societária, contábil ou patrimonial entre elas, sendo que os fundamentos
referidos pela fiscalização nos autos do processo são insuficientes para se concluir pela
existência de grupo econômico: - o fato dos sócios da "5 Estrelas" não possuírem
patrimônio vultoso não está relacionado à Frigopoti, muito menos ao impugnante. Se
foram localizados, possuem domicílio e declararam que respondem pelos débitos da
empresa, não há a menor possibilidade de utilizar-se esse fato como indício ou prova de
formação de grupo econômico; - o arrendamento da planta frigorífica também não serve
de substância para a acusação. É natural que, sendo a Frigopoti proprietária de imóvel
com características próprias para frigoríficos, tenha promovido o arrendamento do
imóvel para empresa que atue no mesmo setor; - o fato da sede da empresa arrendante
localizar-se em uma sala alugada pelo sócio da "5 Estrelas" também é incapaz de
assinalar a existência de grupo econômico. Se a "5 Estrelas", por seu poder de decisão
próprio, decide instalar-se em sala de escritório onde desenvolve suas atividades, tal fato
não pode ser colocado pelo fisco como indício de existência de grupo econômico; -
todas as demais acusações listadas pelo fisco - impugnadas e rechaçadas - dizem
respeito à "5 Estrelas" e não podem ser utilizadas pela fiscalização como elemento
vinculativo da Frigopoti, mesmo porque não há indícios de atuação da Frigopoti na
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

administração da "5 Estrelas". - o relatório lavrado pelo autuante se apega a aspectos
pessoais dos sócios da "5 Estrelas", deixando de trazer elementos que efetivamente
caracterizam a existência de grupo econômico de fato; - ressalta que, no presente caso,
não ficou comprovado pelo fisco que a "5 Estrelas" tenha sido gerida pela Frigopoti ou
pelo impugnante, bem como não ficou caracterizada a utilização de interpostas pessoas,
não há identidade de endereços entre as sedes das empresas, não há confusão
patrimonial, contábil ou societária entre elas. Nada há na espécie senão meras e
despropositadas suposições da fiscalização para tentar criar fatos inexistentes, ao passo
que a caracterização de grupo econômico de fato deve lastrear-se em prova segura,
objetiva e que efetivamente demonstre a presença dos requisitos para tal configuração. -
há uma clara divisão ente os fatos atribuídos à "5 Estrelas" - que somente a ela dizem
respeito - e à Frigopoti. A vinculação entre os argumentos expostos pela fiscalização
não encontra raiz na prova produzida, mas apenas nas conjecturas trazidas pela
fiscalização. As provas demonstram fatos isolados de cada uma das pessoas jurídicas -
fatos que não traduzem ilicitude - e a suposta aliança entre as duas empresas reside
especificamente no exercício de intelecção da fiscalização.
A análise do segundo plano também carece de elementos que justifiquem a permanência
do impugnante na condição de sujeito passivo solidário. Lembra o impugnante que a
contribuição previdenciária, cuja falta de retenção constitui objeto da acusação, é de
legalidade altamente controvertida, não havendo qualquer possibilidade do impugnante
ter praticado atos dolosos ou fraudulentos no sentido de impedir a pessoa jurídica
incumbida de promover a retenção. Ainda que assim fosse, seria forçoso que a
fiscalização comprovasse que a atuação do impugnante dentro da estrutura societária da
Frigopoti foi responsável pela ausência de retenção mediante dolo ou fraude. Mesmo
que estivesse caracterizado o grupo econômico, a jurisprudência do STJ consolidou
entendimento no sentido de que inexiste solidariedade passiva em tal hipótese, posto
que inexistente, em tal caso, o "interesse comum". Transcreve trecho de acórdão nesse
sentido. O art. 124, I do CTN deixa claro que o interesse comum que desperta a
solidariedade deve fazer-se acompanhar da demonstração de interesse de fato e,
principalmente, de interesse jurídico e, no presente caso, não há indícios de interesse
econômico do impugnante no ato de deixar de reter e também não existe nenhuma
demonstração de interesse jurídico nos atos referidos pela fiscalização. Conclui
afirmando que, seja por conta da inexistência de demonstração do vínculo entre a
empresa "5 Estrelas" e a Frigopoti, seja em relação à ausência de demonstração de que o
impugnante teria agido de modo a fraudar o fisco quanto à ausência de retenção, temse
que sua inclusão como devedor passivo solidário encerra inegável ilegalidade, motivo
pelo qual deve ser excluído da autuação fiscal. Pedidos Ao final, o impugnante requer: -
o recebimento da defesa e o acolhimento total da matéria nela deduzida; - sua exclusão
da autuação fiscal, afastando-se a sujeição passiva solidária pronunciada pela
fiscalização; - provar o alegado através de todos os meios de prova admitidos por lei,
sem exceção. • Miguel Pizza Júnior Inicialmente, o impugnante, rechaça a acusação de
simulação ou conluio quanto às operações da autuada, da qual é sócio, juntamente com
Hélio Lúcio Roveri, e afirma ser preconceituosa a afirmação que sua condição de pessoa
de poucas posses econômicas ou financeiras o impediria de atuar no mercado da carne.
A seguir, transcreve, como parte de sua defesa, a íntegra da impugnação ao auto de
infração apresentada pela autuada às fls. 165/182.
isco, pois: - não procede a suposição de simulação, enquanto válido o contrato de
arrendamento firmado por pessoas capazes e segundo a forma legal; - o interesse
comum de deixar de reter não pode ser considerado ilícito, assim como o prejuízo acaso
verificado; - a norma que prevê a incidência da contribuição é inconstitucional, como
demonstrado; - o que vale para algumas empresas alcançadas na "Operação Grandes
Lagos” nada tem a ver com o caso sob análise; - há erro quanto ao sujeito passivo
segundo o método de apuração eleito. Ao final, o impugnante requer: - o julgamento da
procedência do pedido deduzido na defesa para tornar insubsistente o auto de infração e
afastar a responsabilidade passiva solidária do signatário. - provar as alegações através
de todos os meios de prova possíveis, não vedados por lei ou pela Constituição Federal.
• Hélio Lúcio Roveri O defendente, também sócio da empresa autuada, apresentou
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

impugnação com o mesmo teor daquela apresentada pelo sr. Miguel Pizza Júnior,
relatada no item anterior. É a síntese dos autos.

As respectivas datas de notificação acerca do julgamento do acórdão-recorrido,
bem como da interposição do recurso voluntário, podem ser visualizadas na seguinte matriz:

RECORRENTE
NOTIFICAÇÃO
INTERPOSIÇÃO
FRIGOPOTI - FRIGORÍFICO
POTI LTDA - EPP
15/07/2014 (fls. 375)
15/08/2014 (fls. 419)
CINCO
ESTRELAS
DISTRIBUIDORA DE CARNES
E DERIVADOS LTDA
15/07/2014 (fls. 372)
15/08/2014 (fls. 382)
OTÁVIO
HERNANDEZ
JULIATO
15/07/2014 (fls. 373)
15/08/2014 (fls. 435)
ERNESTO LUCIO CALLGARE
15/07/2014 (fls. 374)
15/08/2014 (fls. 402)
MIGUEL PIZZA JUNIOR
15/07/2014 (fls. 375)
15/08/2014 (fls. 458)
HELIO LUCIO ROVERI
15/07/2014 (fls. 376)
15/08/2014 (fls. 476)

As respectivas razões recursais podem assim ser sintetizadas:

1. CINCO ESTRELAS
1.1. A “Contribuição ao Funrural” é inconstitucional” (RE 718.874);
1.2. Havia decisão judicial que a exonerava do pagamento do tributo
(Processo 949-66.2010.4.01.3802);
1.3. Há substância jurídica e econômica no empreendimento, de modo que
a empresa não fora constituída de modo simulado, para o cometimento
de atos ilícitos.
2. FRIGOPOTI
2.1. Houve violação do contraditório e da ampla defesa;
2.2. Inexistem provas dos fatos ilícitos a si imputados;
2.3. Estão ausentes os requisitos que permitiriam a atribuição de sujeição
passiva;
3. OTÁVIO HERNANDEZ JULIATO
3.1. O lançamento é nulo, pois a conduta do recorrente não foi especificada;
3.2. Estão ausentes os requisitos que permitiriam a atribuição de sujeição
passiva;
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

4. MIGUEL PIZZA JÚNIOR
4.1. Estão ausentes os requisitos que permitiriam a atribuição de sujeição
passiva.
5. HÉLIO LÚCIO ROVERI
5.1. Estão ausentes os requisitos que ensejariam a atribuição de sujeição
passiva.
6. ERNESTO LÚCIO CALEGARE
6.1. Estão ausentes os requisitos que ensejariam a atribuição de sujeição
passiva.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator.
1. CONHECIMENTO
Conheço dos recursos voluntários, porquanto tempestivos e aderentes aos
requisitos que ensejam o exame e o julgamento das questões postas pelas partes, com uma
exceção.
O conjunto de razões recursais e pedido que não será conhecido se refere à
inconstitucionalidade do tributo.
Dispõe a Súmula CARF 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Inicialmente, o STF fixou ser (Tema 202/RG):

[...] inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física,
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1o da Lei 8.540/1992.

O relativo precedente foi assim ementado:

CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA
SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. ART. 25 DA LEI 8.212/1991,
NA
REDAÇÃO
DADA
PELO
ART.
1o
DA
LEI
8.540/1992.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

I – Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso o
produtor rural seja empregador. II – Necessidade de lei complementar para a instituição
de nova fonte de custeio para a seguridade social. III – RE conhecido e provido para
reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 8.540/1992, aplicando-se aos casos
semelhantes o disposto no art. 543-B do CPC.
(RE 596.177, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
01-08-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 26-08-2011
PUBLIC 29-08-2011 EMENT VOL-02575-02 PP-00211 RT v. 101, n. 916, 2012, p.
653-662)

Posteriormente, o STF concluiu ser (Tema 651/RG):

[...] inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural
pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.870/1994, na redação anterior
à Emenda Constitucional no 20/1998;
[...] constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural
pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei
no 10.256/2001;
[...] constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994,
inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001.

O respectivo precedente foi assim ementado:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TEMA
651 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
JURÍDICA. ANTES DA EC 20/1998, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVIA O
FATURAMENTO COMO UMA DAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
DO EMPREGADOR PARA A SEGURIDADE SOCIAL, MAS NÃO A RECEITA.
ART. 25, I e II, DA LEI 8.870/1994, REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/1998. BASE
DE
CÁLCULO
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
PROVENIENTE
DA
COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART.
25, I e II, DA LEI 8.870/1994, DADA PELA 10.256/2001. BASE DE CÁLCULO
SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO; E CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
AO
SENAR.
ART. 25,
PARÁGRAFO 1o, DA LEI 8.870/1994, INCLUSIVE NA REDAÇÃO DADA PELA
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO, no qual sustenta a
compatibilidade com o art. 195, I, da CARTA MAGNA, na redação anterior à EC
20/1998, da contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural, produtor rural
pessoa jurídica; e da contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural - SENAR, ambas previstas no artigo 25, incisos I e II, e parágrafo primeiro, da
Lei 8.870/1994.
2. É pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as contribuições sociais
podem ser instituídas por lei ordinária, desde que se insiram nas hipóteses do artigo 195
da Constituição Federal. É imprescindível lei complementar somente para a criação de
nova fonte de custeio não prevista constitucionalmente.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

3. Antes da EC 20/1998, a Constituição Federal previa o faturamento como uma das
bases de cálculo da contribuição do empregador para a seguridade social, mas não a
receita. Dessa forma, em relação ao período anterior à EC 20/1998, é inconstitucional o
art. 25, I e II da Lei 8.870/1994, que estabelecia como base de cálculo a receita bruta
proveniente da comercialização da produção do produtor rural pessoa jurídica. Ressalva,
no ponto, do entendimento do redator para o acórdão.
4. A EC 20/1998 passou a prever com uma das bases de cálculo da contribuição do
empregador para a seguridade social, além do faturamento, também a receita. Assim, é
constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa
jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei
10.256 /2001.
5. É prescindível o regramento por meio de lei complementar, pelo que não se
vislumbra contrariedade ao art. 195, I, b, e § 4o, com a remissão feita ao art. 154, I,
ambos da CF. Esta CORTE já reconheceu que, quando há autorização constitucional
para a instituição da contribuição, inexiste violação aos artigos 154, I e 195, § 4o, da
Carta da República.
6. O art. 195, § 4o, com a remissão feita ao art. 154, I, ambos da CF, vedam a
cumulatividade e o bis in idem, quando da criação de novos impostos ou contribuições
sociais. No presente caso, não se trata de nova fonte de custeio para a seguridade social,
uma vez que está assentada no art. 195, I, da CARTA MAGNA, na redação da EC
20/1998.
7. Ainda que assim não fosse, a vedação constitucional impede a criação de imposto ou
contribuição social novos com fato gerador ou base de cálculo próprios de imposto ou
contribuição social já existentes, não sendo vedada, porém, a criação de uma
contribuição social prevista no texto constitucional com fato gerador ou base de cálculo
idênticos aos de imposto já existente.
8. Do mesmo modo, o princípio da não cumulatividade dos novos tributos alude tão
somente àquela cumulatividade que resulta da tributação de operações em cadeia,
decorrente da sobreposição de incidências, não se referindo tal proibição à cumulação
de dois tributos já previstos na Constituição, incidentes sobre o mesmo fato gerador.
9. Em síntese, tanto a contribuição prevista no 25, I e II, da Lei 8.870/1994, na redação
da Lei 10.256/2001, devida pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à
produção rural, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, como a COFINS, já estavam autorizadas pela Constituição Federal,
respectivamente pelos artigos 195, I, da CF, na redação posterior à EC 20/1998, e 56 do
ADCT. Esse último preceito, que expressamente recepcionou o FINSOCIAL, veio a ser
substituído pela COFINS. Não há portanto, bis in idem não autorizado pela Constituição
Federal.
10. Por mais forte razão, o parágrafo 1o do art. 25 da Lei 8.870/1994, que destina
contribuição para o SENAR, compatibiliza-se com a Constituição Federal, que, no
ponto, expressamente autoriza a superposição tributária sobre fatos geradores idênticos.
inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256 /2001.
11. Em acréscimo, o art. 62 do ADCT remete a legislação do SENAR aos mesmos aos
moldes do regramento das demais entidades de serviço social e formação profissional.
A contribuição para o SENAR não se submete aos ditames do art. 195, § 4o, com a
remissão ao art. 154, I, da Constituição, uma vez que seu fundamento de validade reside
no art. 149 da CF, e não no art. 195 da CF, razão pela qual inaplicáveis as vedações
previstas naqueles dispositivos constitucionais.
12. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.
Tema 651, fixada a seguinte tese de repercussão geral:
“I - É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural
pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.870/1994, na redação anterior
à Emenda Constitucional no 20/1998;
II - É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural
pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei
no 10.256/2001;
III - É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994,
inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001".
(RE 700922, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-05-2023 PUBLIC 16-05-
2023)

Ancilarmente, segundo a Súmula CARF 150:

A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

No momento em que este julgamento é realizado, pende a proclamação do
julgamento da ADI 4.395, que versa sobre a sub-rogação do pagamento do tributo.
A suspensão do julgamento tem o seguinte teor:

Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do Ministro
Gilmar Mendes (Relator), julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir
interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, a fim
de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o
assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador
rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção
(art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91) cobrada nos termos da Lei no 10.256/01 ou de leis
posteriores, o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em sessão
presencial. Não participaram os Ministros Nunes Marques e André Mendonça,
sucessores, respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio. Plenário,
Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022.

O sobrestamento de processos, no CARF, segue a prescrição contida no art. 100
do RICARF/2023:

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.

Diante da ausência da proclamação de resultado de julgamento, não há razão para
sobrestar o julgamento, e aplica-se a orientação firmada na Súmula CARF 02, que implica o não
conhecimento das razões recursais e do pedido relacionado a constitucionalidade da exação.
Com fundamentação discretamente diversa, mas resultados semelhantes, esta é a
orientação do Colegiado, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 16004.000300/2008-54
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 05 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue May 09 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/05/2007
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA
CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo
de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade
materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso
no que tangencia a pretensão de inconstitucionalidade. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO
SENAR. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI
4.395 NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada
à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL,
no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações
da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se
efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável. São
constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da
produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A atribuição de responsabilidade tributária
por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais
pessoas físicas e segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da
contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O
Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se
exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. A Resolução do
Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições
previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores
rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco
extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação. Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei 10.256/2001. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020) Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395,
estando definitivamente julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus
efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o
150, que é de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive
por ato ministerial no caso específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso do
enunciado sumular.
Numero da decisão: 2202-009.803
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da alegação de inconstitucionalidade de normas legais; e na parte
conhecida, negar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Mário Hermes
Soares Campos - Presidente (documento assinado digitalmente) Leonam Rocha de
Medeiros - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz
Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos
(Presidente).
Nome do relator: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS

Passa-se ao exame dos recursos.

2. RECURSO VOLUNTÁRIO DE CINCO ESTRELAS
2.1. INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA

Afasto a alegação de concomitância parcial, apresentada pela recorrente CINCO
ESTRELAS (Processo 949-66.2010.4.01.3802), na medida em que, se realmente existente, a
sobreposição atrairia a aplicação da orientação firmada na Súmula CARF 01, assim redigida:

Súmula CARF 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

Como observado no acórdão-recorrido, a recorrente não demonstrou estar
amparada por decisão judicial.
Apenas para referência, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Afirma o sujeito passivo que a Associação Brasileira de Criadores de Zebu obteve,
autos do processo n.° 6949-66.2010.4.01.3802, decisão assegurando aos associados o
direito de não se sujeitarem à retenção da contribuição em tela.
Além dessa decisão de cunho coletivo, outros produtores obtiveram, individualmente,
decisões que lhes asseguraram o direito de não se submeterem à referida retenção, o que
significa que a impugnante não estava, por força das decisões judiciais proferidas em
caráter individual ou coletivo, obrigada a promover a retenção do tributo de maneira a
impor-lhe a obrigação delineada neste auto de infração.
No tocante ao processo judicial da Associação Brasileira de Criadores de Zebu - ABCZ,
em consulta efetuada no Tribunal Regional Federal da 1.a Região, constatamos que, de
fato, foi prolatada sentença isentando a citada Associação da obrigatoriedade de
proceder ao desconto da contribuição previdenciária em questão, encontrando-se o
processo em fase de “Recurso – Contra Razões Apresentadas”.
Ocorre que a autuada não comprova nos autos que é integrante da ABCZ, condição que
lhe garantiria usufruir da decisão.

Assim, rejeito o argumento.

2.2. DESCARACTERIZAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA, DECORRENTE DA AUSÊNCIA DOS
ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO OCULTADO
POR SIMULAÇÃO

Segundo argumenta o recorrente, a empresa possui existência independente e
isolada das demais entidades fiscalizadas, e exerce os atos típicos do empreendimento com
substância econômica sólida e própria. Desse modo, ela entende que a autoridade tributária não
deveria ter-lhe imputado sujeição passiva.
Preceitua o art. 124, I do CTN que somente são solidariamente obrigadas as
pessoas que tiverem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária principal.
Não se atribui responsabilidade tributária àqueles que não contribuíram para a
criação do evento que gera a obrigação fiscal. A simples participação em um grupo de empresas
interligadas, seja no mesmo setor ou em setores diferentes, não é suficiente para estabelecer tal
obrigação legal. No Direito Tributário, ao contrário de outras áreas como o Direito do Trabalho,
o conceito de grupo econômico não se aplica automaticamente pelo mero fato de uma pessoa ser
participar do quadro societário ou de acionistas de pessoas jurídicas.
A existência de um grupo econômico, formado por diversas empresas, não
implica automaticamente que uma seja responsável pelas dívidas das outras. Isso se deve ao fato
de que, mesmo dentro de um grupo econômico, cada entidade mantém sua independência em
termos de patrimônio, operações e finanças. Assim, a chave para atribuir responsabilidade
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

tributária reside na participação direta na criação do evento que origina o tributo. Reconhece-se
que, para a administração tributária, seria mais conveniente poder exigir o pagamento de uma
dívida tributária de qualquer empresa dentro do grupo que melhor lhe conviesse; no entanto, tal
prática não encontra suporte nas regras de proteção estabelecidas pelo Direito Tributário.
Porém, no caso em exame, não se tem a isolada participação de agentes comuns
em pessoas jurídicas diversas. Há uma conjunção de critérios, identificados pela autoridade
lançadora:
 Ausência de estrutura industrial e comercial;
 Relacionamento entre os agentes;
 Falta de reflexo patrimonial do exercício de atividade a envolver vultosas
quantias.

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido (Fls. 330):

Não se deve tomar os fatos apurados de maneira isolada, de modo a se perder a visão do
contexto geral.
O item “II – Da Constituição da Empresa”, constante no Relatório Fiscal do Auto de
Infração – Refisc, às fls. 149/151, que, por sua vez, foi extraído do processo n.o
16004.001027/2009-66, lavrado para a apuração de outros tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil, apresenta uma detalhada descrição das circunstâncias que
levaram a fiscalização a considerar a autuada como integrante do esquema fraudulento
investigado na chamada “Operação Grandes Lagos”, ficando perfeitamente
caracterizado o modus operandi do grupo.
Quanto ao fato da auditoria trazer a informação de que os sócios da autuada são pessoas
destituídas de recursos, não se está afirmando que pessoas de origem humilde não
poderiam, por meio do esforço pessoal e do espírito empreendedor, prosperar, uma vez
que há diversos exemplos nesse sentido.
O que é estranho é o fato de pessoas destituídas de posses constituírem empresa que, em
pouco tempo, movimentava milhões de Reais e, após anos figurando como sócios,
continuam essas pessoas sem qualquer reflexo de vulto em seu patrimônio.
Ressalte-se que, conforme informa o Refisc, a autuada, embora movimentasse milhões
de Reais, foi constituída com capital social de apenas R$ 20.000,00 e também um
desses sócios (Sr. Miguel Pizza Junior) recebe salário por sua atuação como gerente da
empresa - a Frigopoti - que arrendou as instalações industriais da Cinco Estrelas.
Para completar esse conjunto de fortes indícios, o Sr. Miguel Pizza Junior reside em um
imóvel alugado, figurando como fiador no contrato de locação o Sr. Ernesto Lúcio
Calegare, sócio da Frigopoti.
Da mesma forma, o Sr. Hélio Lúcio Roveri também é pessoa destituída de posses, não
sendo mera coincidência o fato de ser ele cunhado do Sr. Ernesto Lúcio Calegare, sócio
da Frigopoti.
Registre-se, ainda, que a autuada tem por sede uma sala locada, pertencente ao Sr. Hélio
Lúcio Roveri, sendo o telefone por ela utilizado pertencente à empresa individual Hélio
Lúcio Roveri – ME.
Assim, todos os fatos acima elencados, além de outros constantes nos autos, permitem
concluir sobre a correção das conclusões a que chegou a fiscalização quanto ao
envolvimento da autuada no grupo econômico montado com a Frigopoti.

Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

Diante da conjunção desses elementos, considero presentes os requisitos que
autorizam a extensão da sujeição passiva tributária, nos termos do art. 124, I do CTN, e rejeito os
argumentos e o respectivo pedido formulados pelo recorrente.

3. RECURSO VOLUNTÁRIO DE FRIGOPOTI FRIGORÍFICO POTI LTDA
3.1. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

O recorrente argumenta que houve violação do contraditório e da ampla defesa,
pois o lançamento está baseado em informações coletadas nos autos do Processo
16004.001027/2019-66, então ainda não julgado definitivamente.
Ocorre que o lançamento está motivado e fundamentado, ainda que com o
resultado não concorde o recorrente, e que ele seja eventualmente revisto em sede administrativa
ou judicial.
Com base na motivação e na fundamentação do lançamento, foi possível ao então
impugnante bem conhecer o quadro fático-jurídico, e apresentar seus contra-argumentos, de
modo a descaracterizar a alegada violação.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo:35166.000100/2004-60
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Dec 02 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Dec 28 00:00:00 UTC 2021
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003 CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar
em nulidade do auto de infração. ESCRITURAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO CONTÁBEIS - CFL 38 Deixar a empresa de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei
no 8.212/91, ou apresentá-los sem as formalidades legais exigidas, com informação
diversa da realidade, ou omitindo informação verdadeira, acarreta a imputação de multa
por descumprimento de obrigação acessória de Código de Fundamentação Legal - CFL
38.
Numero da decisão:2202-009.091
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (documento assinado
digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Relatora Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha Medeiros,
Samis Antônio de Queiroz , Sonia de Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson
(Presidente).
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

Nome do relator:SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY

Numero do processo: 19515.004560/2009-16
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 15 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Thu Aug 26 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004 NULIDADE. LANÇAMENTO. Estando
devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam lançamento
fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento de defesa,
carecem motivos para decretação de sua nulidade. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO
DE INFRAÇÃO. AI. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 21. Constitui
infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de atender, na forma estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a apresentação de arquivos com
informações em meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e
fiscal.
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE. Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no
processo administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme
Súmula CARF no 110.
Numero da decisão: 2202-008.388
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR provimento ao recurso, nos termos
do voto da relatora. (documento assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson -
Presidente (documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto (Suplente convocado), Sonia
de Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY

Numero do processo: 10380.730641/2019-37
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Mar 18 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015 NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF no 162 Nos
termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento. DIÁRIAS EXCEDENTES
A 50% DA REMUNERAÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. As diárias pagas,
quando excedentes de 50% da remuneração mensal, integram o salário de contribuição
pelo seu valor total. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. VALORES PAGOS A TÍTULO
DE PLANTÃO MÉDICO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INTEGRAÇÃO. Os
valores pagos a título de plantão médico integram o campo de incidência das
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

contribuições sociais previdenciárias pois visam retribuir o trabalho dos segurados que
os recebem.
Numero da decisão: 2202-010.531
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente (documento assinado
digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, João Ricardo
Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva Risso, Thiago
Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA

Desse modo, rejeito o argumento.

3.2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE PERMITIRIAM A ATRIBUIÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA

Diante da equivalência entre a argumentação expendida pelos recorrentes neste
tópico, remeto à fundamentação exposta anteriormente.
Segundo argumenta o recorrente, a empresa possui existência independente e
isolada das demais entidades fiscalizadas, e exerce os atos típicos do empreendimento com
substância econômica sólida e própria. Desse modo, ela entende que a autoridade tributária não
deveria ter-lhe imputado sujeição passiva.
Preceitua o art. 124, I do CTN que somente são solidariamente obrigadas as
pessoas que tiverem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária principal.
Não se atribui responsabilidade tributária àqueles que não contribuíram para a
criação do evento que gera a obrigação fiscal. A simples participação em um grupo de empresas
interligadas, seja no mesmo setor ou em setores diferentes, não é suficiente para estabelecer tal
obrigação legal. No Direito Tributário, ao contrário de outras áreas como o Direito do Trabalho,
o conceito de grupo econômico não se aplica automaticamente pelo mero fato de uma pessoa ser
participar do quadro societário ou de acionistas de pessoas jurídicas.
A existência de um grupo econômico, formado por diversas empresas, não
implica automaticamente que uma seja responsável pelas dívidas das outras. Isso se deve ao fato
de que, mesmo dentro de um grupo econômico, cada entidade mantém sua independência em
termos de patrimônio, operações e finanças. Assim, a chave para atribuir responsabilidade
tributária reside na participação direta na criação do evento que origina o tributo. Reconhece-se
que, para a administração tributária, seria mais conveniente poder exigir o pagamento de uma
dívida tributária de qualquer empresa dentro do grupo que melhor lhe conviesse; no entanto, tal
prática não encontra suporte nas regras de proteção estabelecidas pelo Direito Tributário.
Porém, no caso em exame, não se tem a isolada participação de agentes comuns
em pessoas jurídicas diversas. Há uma conjunção de critérios, identificados pela autoridade
lançadora:

Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

 Ausência de estrutura industrial e comercial;
 Relacionamento entre os agentes;
 Falta de reflexo patrimonial do exercício de atividade a envolver vultosas
quantias.

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido (Fls. 330):

Não se deve tomar os fatos apurados de maneira isolada, de modo a se perder a visão do
contexto geral.
O item “II – Da Constituição da Empresa”, constante no Relatório Fiscal do Auto de
Infração – Refisc, às fls. 149/151, que, por sua vez, foi extraído do processo n.o
16004.001027/2009-66, lavrado para a apuração de outros tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil, apresenta uma detalhada descrição das circunstâncias que
levaram a fiscalização a considerar a autuada como integrante do esquema fraudulento
investigado na chamada “Operação Grandes Lagos”, ficando perfeitamente
caracterizado o modus operandi do grupo.
Quanto ao fato da auditoria trazer a informação de que os sócios da autuada são pessoas
destituídas de recursos, não se está afirmando que pessoas de origem humilde não
poderiam, por meio do esforço pessoal e do espírito empreendedor, prosperar, uma vez
que há diversos exemplos nesse sentido.
O que é estranho é o fato de pessoas destituídas de posses constituírem empresa que, em
pouco tempo, movimentava milhões de Reais e, após anos figurando como sócios,
continuam essas pessoas sem qualquer reflexo de vulto em seu patrimônio.
Ressalte-se que, conforme informa o Refisc, a autuada, embora movimentasse milhões
de Reais, foi constituída com capital social de apenas R$ 20.000,00 e também um
desses sócios (Sr. Miguel Pizza Junior) recebe salário por sua atuação como gerente da
empresa - a Frigopoti - que arrendou as instalações industriais da Cinco Estrelas.
Para completar esse conjunto de fortes indícios, o Sr. Miguel Pizza Junior reside em um
imóvel alugado, figurando como fiador no contrato de locação o Sr. Ernesto Lúcio
Calegare, sócio da Frigopoti.
Da mesma forma, o Sr. Hélio Lúcio Roveri também é pessoa destituída de posses, não
sendo mera coincidência o fato de ser ele cunhado do Sr. Ernesto Lúcio Calegare, sócio
da Frigopoti.
Registre-se, ainda, que a autuada tem por sede uma sala locada, pertencente ao Sr. Hélio
Lúcio Roveri, sendo o telefone por ela utilizado pertencente à empresa individual Hélio
Lúcio Roveri – ME.
Assim, todos os fatos acima elencados, além de outros constantes nos autos, permitem
concluir sobre a correção das conclusões a que chegou a fiscalização quanto ao
envolvimento da autuada no grupo econômico montado com a Frigopoti.

Diante da conjunção desses elementos, considero presentes os requisitos que
autorizam a extensão da sujeição passiva tributária, nos termos do art. 124, I do CTN, e rejeito os
argumentos e o respectivo pedido formulados pelo recorrente.

4. RECURSO VOLUNTÁRIO DE OTÁVIO HERNANDEZ JULIATO
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

4.1. NULIDADE DO LANÇAMENTO, POR AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA CONDUTA DO
RECORRENTE, E PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE PERMITIRIAM A ATRIBUIÇÃO DE
SUJEIÇÃO PASSIVA

Articula o recorrente que a atribuição de sujeição passiva é inválida, por faltar-lhe
a especificação da conduta ilícita realizada, bem como os requisitos previstos no art. 124, I do
CTN.
Porém, há descrição da conduta realizada pelo recorrente, consistente na
administração de pessoa jurídica utilizada para emissão irregular de notas fiscais (Termo de
Sujeição Passiva Solidária 03 – fls. 123).
O próprio recurso paradigmático indicado ao longo dos recursos, relativo a
idêntico quadro fático, já foi julgado, com a manutenção do lançamento, em seus pontos
essenciais.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

Numero do processo: 16004.001027/2009-66
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Feb 05 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Thu Mar 01 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL E NÃO APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. CABIMENTO.
A escrituração que contenha vícios e não reflita toda a movimentação da empresa
implica o arbitramento do lucro, assim como a não apresentação, pela interessada, dos
livros previstos pela legislação ou de qualquer outro documento para o qual tenha sido
devidamente intimada, exige a adoção dos procedimentos previstos no artigo 530 do
Decreto n. 3000/99.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2006, 2007
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
ASPECTOS
ECONÔMICO E JURÍDICO.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de maneira
concorrente, valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se esquivar de
obrigações tributárias, são atraídas para o pólo passivo da obrigação tributária, vez que
se caracteriza o interesse tanto econômico quanto jurídico, implicando na solidariedade
prevista no art. 124, inciso I do CTN.
PIS E COFINS. FATO GERADOR. APURAÇÃO MENSAL.
O fato gerador do PIS e da COFINS é apurado mensalmente, sendo descabida a
incidência dessas contribuições sobre o valor total da receita no fechamento do
trimestre.
Numero da decisão: 9101-003.379
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial do
Contribuinte, apenas em relação à matéria arbitramento do lucro, nos termos do
despacho de agravo e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial dos responsáveis
solidários, Srs. Ernesto Lúcio Calegare, Walter Lúcio Calegare, Otávio Hernandez
Juliato e Hélio Lúcio Roveri, apenas em relação à responsabilidade tributária com
fundamento no art. 124, I do CTN, nos termos do despacho de agravo e, no mérito, por
voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane Silva
Costa, Luís Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra,
que lhe deram provimento. Em relação ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
acordam, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, por maioria
de votos, em negar-lhe provimento, vencido o conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que
lhe deu provimento. (assinado digitalmente) Adriana Gomes Rego – Presidente
(assinado digitalmente) André Mendes de Moura – Relator Participaram do presente
julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Luis Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, Daniele Souto Rodrigues
Amadio, Gerson Macedo Guerra e Adriana Gomes Rêgo.
Nome do relator: ANDRE MENDES DE MOURA

Ante o exposto, rejeito o argumento.

5. RECURSO VOLUNTÁRIO DE MIGUEL PIZZA JÚNIOR
5.1. NULIDADE DO LANÇAMENTO, POR AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA
CONDUTA DO RECORRENTE, E PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE
PERMITIRIAM A ATRIBUIÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
Articula o recorrente que a atribuição de sujeição passiva é inválida, por faltar-lhe
a especificação da conduta ilícita realizada, bem como os requisitos previstos no art. 124, I do
CTN.
Porém, há descrição da conduta realizada pelo recorrente, consistente na
administração de pessoa jurídica utilizada para emissão irregular de notas fiscais (Termo de
Sujeição Passiva Solidária 03 – fls. 123).
O próprio recurso paradigmático indicado ao longo dos recursos, relativo a
idêntico quadro fático, já foi julgado, com a manutenção do lançamento, em seus pontos
essenciais.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:
Numero do processo:16004.001027/2009-66
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Mon Feb 05 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Thu Mar 01 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL E NÃO APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. CABIMENTO.
A escrituração que contenha vícios e não reflita toda a movimentação da empresa
implica o arbitramento do lucro, assim como a não apresentação, pela interessada, dos
livros previstos pela legislação ou de qualquer outro documento para o qual tenha sido
devidamente intimada, exige a adoção dos procedimentos previstos no artigo 530 do
Decreto n. 3000/99.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2006, 2007
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
ASPECTOS
ECONÔMICO E JURÍDICO.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de maneira
concorrente, valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se esquivar de
obrigações tributárias, são atraídas para o pólo passivo da obrigação tributária, vez que
se caracteriza o interesse tanto econômico quanto jurídico, implicando na solidariedade
prevista no art. 124, inciso I do CTN.
PIS E COFINS. FATO GERADOR. APURAÇÃO MENSAL.
O fato gerador do PIS e da COFINS é apurado mensalmente, sendo descabida a
incidência dessas contribuições sobre o valor total da receita no fechamento do
trimestre.
Numero da decisão:9101-003.379
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial do
Contribuinte, apenas em relação à matéria arbitramento do lucro, nos termos do
despacho de agravo e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial dos responsáveis
solidários, Srs. Ernesto Lúcio Calegare, Walter Lúcio Calegare, Otávio Hernandez
Juliato e Hélio Lúcio Roveri, apenas em relação à responsabilidade tributária com
fundamento no art. 124, I do CTN, nos termos do despacho de agravo e, no mérito, por
voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane Silva
Costa, Luís Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra,
que lhe deram provimento. Em relação ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
acordam, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, por maioria
de votos, em negar-lhe provimento, vencido o conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que
lhe deu provimento. (assinado digitalmente) Adriana Gomes Rego – Presidente
(assinado digitalmente) André Mendes de Moura – Relator Participaram do presente
julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Luis Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, Daniele Souto Rodrigues
Amadio, Gerson Macedo Guerra e Adriana Gomes Rêgo.
Nome do relator:ANDRE MENDES DE MOURA

Ante o exposto, rejeito o argumento.

6. RECURSO VOLUNTÁRIO DE HÉLIO LÚCIO ROVERI
6.1. NULIDADE DO LANÇAMENTO, POR AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA
CONDUTA DO RECORRENTE, E PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE
PERMITIRIAM A ATRIBUIÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA

Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

Articula o recorrente que a atribuição de sujeição passiva é inválida, por faltar-lhe
a especificação da conduta ilícita realizada, bem como os requisitos previstos no art. 124, I do
CTN.
Porém, há descrição da conduta realizada pelo recorrente, consistente na
administração de pessoa jurídica utilizada para emissão irregular de notas fiscais (Termo de
Sujeição Passiva Solidária 03 – fls. 123).
O próprio recurso paradigmático indicado ao longo dos recursos, relativo a
idêntico quadro fático, já foi julgado, com a manutenção do lançamento, em seus pontos
essenciais.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

Numero do processo:16004.001027/2009-66
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Mon Feb 05 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Thu Mar 01 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL E NÃO APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. CABIMENTO.
A escrituração que contenha vícios e não reflita toda a movimentação da empresa
implica o arbitramento do lucro, assim como a não apresentação, pela interessada, dos
livros previstos pela legislação ou de qualquer outro documento para o qual tenha sido
devidamente intimada, exige a adoção dos procedimentos previstos no artigo 530 do
Decreto n. 3000/99.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2006, 2007
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
ASPECTOS
ECONÔMICO E JURÍDICO.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de maneira
concorrente, valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se esquivar de
obrigações tributárias, são atraídas para o pólo passivo da obrigação tributária, vez que
se caracteriza o interesse tanto econômico quanto jurídico, implicando na solidariedade
prevista no art. 124, inciso I do CTN.
PIS E COFINS. FATO GERADOR. APURAÇÃO MENSAL.
O fato gerador do PIS e da COFINS é apurado mensalmente, sendo descabida a
incidência dessas contribuições sobre o valor total da receita no fechamento do
trimestre.
Numero da decisão:9101-003.379
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial do
Contribuinte, apenas em relação à matéria arbitramento do lucro, nos termos do
despacho de agravo e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial dos responsáveis
solidários, Srs. Ernesto Lúcio Calegare, Walter Lúcio Calegare, Otávio Hernandez
Juliato e Hélio Lúcio Roveri, apenas em relação à responsabilidade tributária com
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

fundamento no art. 124, I do CTN, nos termos do despacho de agravo e, no mérito, por
voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane Silva
Costa, Luís Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra,
que lhe deram provimento. Em relação ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
acordam, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, por maioria
de votos, em negar-lhe provimento, vencido o conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que
lhe deu provimento. (assinado digitalmente) Adriana Gomes Rego – Presidente
(assinado digitalmente) André Mendes de Moura – Relator Participaram do presente
julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Luis Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, Daniele Souto Rodrigues
Amadio, Gerson Macedo Guerra e Adriana Gomes Rêgo.
Nome do relator:ANDRE MENDES DE MOURA
Ante o exposto, rejeito o argumento.

7. RECURSO VOLUNTÁRIO DE ERNESTO LÚCIO CALEGARE
7.1. NULIDADE DO LANÇAMENTO, POR AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA
CONDUTA DO RECORRENTE, E PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE
PERMITIRIAM A ATRIBUIÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA

Articula o recorrente que a atribuição de sujeição passiva é inválida, por faltar-lhe
a especificação da conduta ilícita realizada, bem como os requisitos previstos no art. 124, I do
CTN.
Porém, há descrição da conduta realizada pelo recorrente, consistente na
administração de pessoa jurídica utilizada para emissão irregular de notas fiscais (Termo de
Sujeição Passiva Solidária 03 – fls. 123).
O próprio recurso paradigmático indicado ao longo dos recursos, relativo a
idêntico quadro fático, já foi julgado, com a manutenção do lançamento, em seus pontos
essenciais.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

Numero do processo:16004.001027/2009-66
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Mon Feb 05 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Thu Mar 01 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL E NÃO APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. CABIMENTO.
A escrituração que contenha vícios e não reflita toda a movimentação da empresa
implica o arbitramento do lucro, assim como a não apresentação, pela interessada, dos
livros previstos pela legislação ou de qualquer outro documento para o qual tenha sido
devidamente intimada, exige a adoção dos procedimentos previstos no artigo 530 do
Decreto n. 3000/99.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2006, 2007
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
ASPECTOS
ECONÔMICO E JURÍDICO.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de maneira
concorrente, valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se esquivar de
obrigações tributárias, são atraídas para o pólo passivo da obrigação tributária, vez que
se caracteriza o interesse tanto econômico quanto jurídico, implicando na solidariedade
prevista no art. 124, inciso I do CTN.
PIS E COFINS. FATO GERADOR. APURAÇÃO MENSAL.
O fato gerador do PIS e da COFINS é apurado mensalmente, sendo descabida a
incidência dessas contribuições sobre o valor total da receita no fechamento do
trimestre.
Numero da decisão:9101-003.379
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial do
Contribuinte, apenas em relação à matéria arbitramento do lucro, nos termos do
despacho de agravo e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial dos responsáveis
solidários, Srs. Ernesto Lúcio Calegare, Walter Lúcio Calegare, Otávio Hernandez
Juliato e Hélio Lúcio Roveri, apenas em relação à responsabilidade tributária com
fundamento no art. 124, I do CTN, nos termos do despacho de agravo e, no mérito, por
voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane Silva
Costa, Luís Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra,
que lhe deram provimento. Em relação ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
acordam, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, por maioria
de votos, em negar-lhe provimento, vencido o conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que
lhe deu provimento. (assinado digitalmente) Adriana Gomes Rego – Presidente
(assinado digitalmente) André Mendes de Moura – Relator Participaram do presente
julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Luis Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, Daniele Souto Rodrigues
Amadio, Gerson Macedo Guerra e Adriana Gomes Rêgo.
Nome do relator:ANDRE MENDES DE MOURA
Ante o exposto, rejeito o argumento.

8. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário interposto
por Cinco Estrelas Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda, e CONHEÇO dos recursos
voluntários interpostos por Frigopoti Frigorífico Poti Ltda, Otávio Hernandez Juliatto,
Ernesto Lúcio Calegare, Miguel Pizza Júnior e Hélio Lúcio Roveri, e, na parte conhecida,
NEGO-LHES PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720437/2013-96

Fl. 533
DF CARF MF
Original